Tribunal: TJDFT
Processo: 0701073-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701073-96.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MIGUEL FELIPE QUARANTA REPRESENTANTE: KELLY CHRISTINE FELIPE AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DESPACHO Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília, 15 de junho de 2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR